Tribunal: TJDFT
Processo: 0002145-98.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002145-98.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: GILMAR MAURICIO DE SOUZA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. PRELIMINAR. JUNTADA DOCUMENTOS. APELO. EXTEMPORANEIDADE. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS. MÉRITO. ATRASO DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AFASTADO. ATRASO CONFIGURADO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DEVIDA. TERMO INICIAL. DATA CONTRATADA PARA ENTREGA. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Prova que não se coadune com o conceito de documento novo definido pela legislação pátria ou que não pressupõe caso fortuito ou força maior não pode ser objeto de análise em sede recursal. Documentos não analisados. 2. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora. 2.1. As alegações de falta de mão-de-obra e exceção de chuvas estão inseridas no risco do empreendimento, não podendo ser repassados ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar as rés apelantes do atraso na entrega do empreendimento. 3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019) 3.1. A multa moratória incide desde a data em que a entrega deveria ter ocorrido até a entrega das chaves. Precedentes. 4. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação ao disposto no artigo 393 do Código Civil, sustentando ausência de culpa no atraso da obra, que teria ocorrido em razão de caso fortuito ou força maior, devendo ser afastada a condenação das recorrentes ao pagamento de indenização de qualquer natureza. Requer que todas as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações ocorram em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 393 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de inexistir caso fortuito apto a afastar a condenação da recorrente pelo atraso na entrega da obra, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as futuras publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118, e as publicações referentes à parte recorrida ocorram em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023